Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722301-96.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LAURA GIOVANA CORDEIRO DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO/PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RINVOQ (UPADACITINIBE). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO.SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. 1. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 2. Embora haja deliberação favorável da CONITEC para o fármaco requerido, que, inclusive, integra o RENAME 2022, o pedido autoral não cumpre todas as exigências contidas rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS, que autoriza o fornecimento em apresentação injetável ou endovenosa, não em comprimidos, e exige a demonstração de falha ao tratamento com o uso de pelo menos dois esquemas terapêuticos com medicamentos modificadores do curso da doença sintéticos (MMCDS), por, no mínimo, 3 meses cada um. 3. "O juízo de equidade constitui o elemento essencial da avaliação dos danos não patrimoniais, consubstanciado numa ponderação casuística das circunstâncias do caso. A equidade, todavia, não dispensa a observância do princípio da igualdade; o que obriga ao confronto com indenizações atribuídas em outras situações, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito." (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, Relator Conselheiro Ferreira Lopes, 7a Sessão, Acórdão de 29/09/2022). Afirmação do princípio. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 10 e 12, alínea “d”, ambos da Lei 9.656/98, 14, 39, inciso V, e 51, inciso IV e §1o, inciso II, todos do CDC, ao afastar a obrigatoriedade da recorrida em fornecer o medicamento Rinvoq, essencial ao tratamento do recorrente contra a artrite reumatoide. Assevera que a conduta ilícita da recorrida, a qual concede ao beneficiário do seguro-saúde direito à realização de tratamento, mas veda o acesso às técnicas capazes de propiciar o adequado atendimento, demonstra flagrante defeito na prestação do serviço. Afirma que a recusa em disponibilizar o fármaco, imprescindível para o controle da doença que a agride constitui prática abusiva, uma vez que a legislação consumerista é clara ao dispor que constitui vantagem excessiva a conduta do fornecedor em recusar atendimento a demanda do consumidor, cuja obrigação lhe seja dirigida. Acrescenta que o medicamento prescrito pelo médico apresenta resultados impressionantes no tratamento da doença que acomete a recorrente, não havendo alternativa terapêutica. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado HEITOR SOARES REINALDO, OAB/DF 50.349. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 12, alínea “d”, ambos da Lei 9.656/98, 14, 39, inciso V, e 51, inciso IV e §1o, inciso II, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) 24. A apelada possui quadro de artrite reumatoide (CID M05.8), com pontuação DAS-28 de atividade da doença de 5,8 – “atividade da doença – alta” (ID no 47795659 e https://www.msdmanuals.com/medical-calculators/RheumatoidArthritisDAS28-pt.htm). 25. A médica assistente prescreveu RINVOQ (upadacitinibe) 15 mg, upadacitinibe hemihidratado, pois a apelada utilizou ITNFALFA, I JAK, DMARD “sem resposta” e “não teve boa resposta com TOFACITNIBE nem BARICITINIBE. 26. Ocorre que a terapia autorizada pela ANS é para medicamento endovenoso, intramuscular ou subcutâneo. A apelada, no entanto, solicitou medicamento via oral (ID no 47795663). Além disso, o relatório médico de ID no 47795659 não especifica o tempo de uso das terapêuticas que não teriam sido eficazes, em desatendimento à exigência da ANS. 27. Esses fatores impedem o reconhecimento de que há cobertura obrigatória pela operadora/seguradora de saúde. Não é viável obrigar o seu custeio. 28. Vale registrar que o remédio foi prescrito para tratamento de artrite reumatoide e não para tratamento de neoplasia. Não constitui, portanto, terapia antineoplásica oral. 29. Como a negativa de cobertura é legítima, amparada na Resolução da ANS e no contrato firmado entre as partes, não há que se falar em ato ilícito. 30. A sentença deve ser integralmente reformada. Precedente: Acórdão 1705828, 07197481820228070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 31. Registre-se que não há condenação líquida e o valor da causa indicado na inicial corresponde à soma de 12 caixas do medicamento pleiteado. Trata-se de ação de obrigação de fazer para custeio de tratamento médico que não tem conteúdo econômico. Como o valor da causa é meramente estimativo, não pode servir de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A hipótese comporta a fixação por equidade” (ID 48422505 - Pág. 3). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.006.801/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado HEITOR SOARES REINALDO, OAB/DF 50.349. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030